Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO APÓS A CITAÇÃO DAS EXECUTADAS, MAS ANTES DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vislumbra-se, na peça recursal, razões efetivas de pedido de reforma da sentença impugnada, com os fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar as conclusões adotadas pelo d. juízo, razão pela qual se mostra atendido o princípio da dialeticidade recursal.
2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é capaz de gerar sucumbência, devendo sua distribuição levar em conta o princípio da causalidade. Logo, quem deu causa a demanda deve arcar com as custas processuais.
3. Além disso, a verificação da justiça na distribuição dos encargos processuais demanda, segundo o princípio da causalidade, a necessidade de se questionar, não só quem deu causa à instauração do processo ou incidente, mas também a quem se atribui o motivo superveniente que culminou na extinção do processo.
4. Na espécie, a apelante, na condição de devedora solidária do título, deu causa ao ajuizamento da execução, porquanto deixou de adimplir os valores devidos, não se podendo considerar que houve impulsionamento processual do advogado de forma desnecessária, tanto que somente após a exequente/apelada ingressar em juízo para receber os valores buscados é que foi efetivamente proposto o acordo.
5. Nesse contexto, considerando que a extinção do processo se funda na atuação extraprocessual das partes sobre crédito que embasava o processo executivo, não se pode falar em parte sucumbente, de modo que a situação evidencia a impossibilidade de se imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada parte suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios de seu patrono.
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da apelante/executada.